Tribunal: STF
Processo: ARE 1531542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DAS PRELIMINARES – inépcia da denúncia – denúncia que descreve adequadamente a imputação e alegação que apenas se deu em razões recursais - preliminar rejeitada.



    FALTA DE JUSTA CAUSA – alegação de justa causa diz respeito ao lastro mínimo probatório e como tal será analisado quando do mérito.



    NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – destaca-se que não tem o julgador a obrigação de rebater um a um todos os argumentos utilizados quando o raciocínio utilizado no julgamento afasta, automaticamente, as teses contrárias alegadas, por serem inconciliáveis com o julgamento utilizado.



    DO BIS IN IDEM DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA – afastamento da continuidade delitiva que diz respeito ao mérito.



    SONEGAÇÃO FISCAL – materialidade – o auto de infração, demonstrativo de débito fiscal , cópias das notas fiscais o relatório circunstanciado e demais documentos, bem como a prova oral demonstram que em diversas ocasiões, entre agosto de 2006 e maio de 2009, foi suprimido tributo, mais especificamente ICMS, no valor total de R$ 874.763,04 mediante a utilização de documentos que sabiam serem falsos. Patente, portanto, a materialidade dos delitos de sonegação fiscal.



    SONEGAÇÃO FISCAL – autoria – comprovação de que os acusados e valiam de empresa fantasma, que era inativa, para emitir notas "frias" e se furtar do pagamento de ICMS - acusados que sabiam da conduta e auxiliavam na administração da empresa – dolo demonstrado e desclassificação que não se mostra cabível, pois houve supressão de tributo.



    PENA – primeira fase – pena majorada - mantença - elevado valor dos tributos sonegados e modus operandi que indica habitualidade – maior desvalor – demais fases – inexistência de circunstâncias – continuidade delitiva.



    REGIME – inicial semiaberto – mantença.



    RESTRITIVA DE DIREITOS – concessão – mantença – rejeitadas as preliminares e negado provimento aos recursos, com determinação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XLVI, LIV e LV; 37; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente